Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709974-87.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO AUGUSTO MOREIRA FILHO AGRAVADO: NÃO HÁ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante o julgamento de Recurso Especial e o retorno dos autos para que este eg. Tribunal verifique eventual urgência que autorize o excepcional conhecimento do Agravo de Instrumento, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 988, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de cinco dias. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora